Tribunal: STF
Processo: ARE 1455809
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO QUITADO. IMPUGNAÇÃO DE VALORES ALEGADAMENTE PAGOS A MAIOR. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:  



    “APELAÇÃO - Ação de Indenização por desapropriação indireta - Fase de execução de precatório - Impugnação aos cálculos e pagamentos efetuados - Alegação de excesso de execução - Pretensão na aplicação da nova Tabela Prática de atualização de débitos contra a Fazenda Pública, com fulcro na Lei nº 11.960/2009, que alterou o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 - Inadmissibilidade - A aplicação da lei nova se deve somente aos processos ajuizados após a sua vigência - Regras de direito intertemporal - Sentença mantida - Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 5). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. XXIV do art. 5º e o § 1º do art. 100 da Constituição da República, o art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e a Súmula Vinculante n. 17 do Supremo Tribunal Federal.



    Pede “seja reformado o venerando acórdão, promovendo o restabelecimento da ordem constitucional, para o fim de determinar a aplicação, no presente caso, para o fim de apuração do correto valor depositado, para pagamento do precatório em questão, da Lei nº 11.960/09 e, também, do quanto decidido no RE nº 590751 e Súmula Vinculante nº 17, determinando-se à restituição do valor pago a maior e apontado pela recorrente ao DEPRE/TJSP” (fl. 45, e-doc. 10).



    3. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos termos seguintes:



    “ADEQUAÇÃO - DESAPROPRIAÇÃO - EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA- Juros de mora e correção monetária - Recurso Extraordinário nº 870.947/SE (Tema nº 810/STF) Recurso Especial nº 1.495.146/MG (Tema nº 905/STJ) - Artigo 1.040, inciso 11, CPC - Devolução ao órgão Julgador - Ofício Requisitório expedido antes de 25/03/2015, data da modulação dos efeitos dos precedentes - Ausência de contrariedade entre as decisões - Decisão mantida - Retratação indevida” (fl. 2, e-doc. 12).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 13).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assevera que, “após o início do parcelamento do precatório parcelado na sistemática do artigo 78 da ADCT não deve haver incidência de juros moratórios desde que não haja atraso no depósito das parcelas. Diante do exposto, há de serem afastados juros moratórios não só no prazo do artigo 100 como também no prazo de parcelamento do artigo 78 da ADCT” (fl. 6, e-doc. 15).



    Assinala que “não há nenhuma necessidade de reapreciação de provas ou fatos colhidos nas instâncias ordinárias” (fl. 7, e-doc. 15).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo (fl. 9, e-doc. 15). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Na espécie em exame, o Tribunal de origem não determinou o pagamento de crédito de precatório em contrariedade à Súmula Vinculante n. 17 deste Supremo Tribunal. Limitou-se a negar provimento à apelação contra a sentença de primeiro grau que julgou extinta a execução, ao fundamento de quitação integral do débito, nestes termos:



    “Em ofício às fls. 481, foi observado que o DER terminou de efetuar os depósitos em juízo, pagando o valor integral do débito, permitindo a extinção dos presentes autos. Ao se manifestar sobre a guia de depósito, a autora concordou com os valores apontados, requerendo a expedição de guia de levantamento. O DER, todavia, apresentou impugnação aos cálculos e pagamentos efetuados (fls. 493), requerendo a reversão aos cofres públicos dos valores pagos a maior. Aduz, em síntese, ter havido 8 depósito de R$ 78.168,70 a mais do que o devido, em virtude da inobservância do Lei Federal nº 11.960/2009, no promoção da atualização do débito. Assevera que, em decorrência do principio da especialidade das normas, ora prevalece o disposto no artigo 1º-F, do Lei nº 9.494/97. A r. sentença de fls. 534/536 rejeitou a impugnação, considerando que houve a quitação integral do débito, julgando extinta a execução. Sobreveio apelação do DER, sustentando a reforma da decisão. (…) A r. sentença deu correta solução ao caso, não merecendo reparos. Em que pesem os argumentos aviventados pelo apelante , deve ser aplicada , ao caso sub judice, a redação primitiva do art. 1º-F do Lei nº 9.494/97. Isso porque, conforme as regras de direito intertemporal, afasta-se a nova redação do dispositivo mencionado, vez que a modificação se deu com o advento do Lei nº 11.960/09, que entrou em vigor em 30 de junho de 2009, data anterior ao ajuizamento da presente demanda (13/04/1934). E, considerando que as disposições acerca de juros tratam de regra de direito material e tempus regit actum, de rigor, a aplicação do lei antiga aos processos ajuizados antes de sua vigência” (fl. 4, e-doc. 5).



    Ao manter o acórdão recorrido, em juízo de retratação, o Tribunal paulista assentou:



    “No presente caso, vê-se que o Ofício Requisitório foi expedido antes de 25/03/2015, data do modulação dos efeitos dos Temas n 810/STF e 905/STJ, bem como que o título exequendo tem lastro em decisão judicial transitada em julgado anteriormente à Lei nº 11.960/09, devendo ser respeitada a coisa julgada” (fl. 5, e-doc. 12).



    7. Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. VALORES SUPOSTAMENTE PAGOS A MAIOR. DEVOLUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. LIMITES DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.178.005-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFIDA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. FASE DE EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. REVISÃO. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.390.806-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.9.2022). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Desapropriação. Violação dos princípios da coisa julgada e do devido processo legal. Repercussão geral. Ausência. Juros moratórios e compensatórios. Excesso na execução. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como dos limites objetivos da coisa julgada (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa” (ARE n. 1.017.408-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.11.2017). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. COISA JULGADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. BEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é infraconstitucional o debate acerca dos limites objetivos da coisa julgada. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 883.788-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.5.2017).



    8. Na espécie, não se há cogitar de aplicação da Súmula Vinculante n. 17, pois a tese do enunciado, no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” (DJe 10.11.2009), não guarda similitude com o caso concreto. Inviável a incidência desse enunciado no precatório integralmente pago antes da edição da súmula.



    Tem-se, em trecho do voto do Ministro Luiz Fux, Relator, proferido no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.184.760, da Primeira Turma: 



    “Ademais, não prospera a alegação de aplicação retroativa da Súmula Vinculante 17 a precatório expedido antes de sua edição, uma vez que a referida súmula espelha apenas a jurisprudência pacífica desta Corte existente antes mesmo da edição da Emenda Constitucional 62/2009” (DJe 12.6.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.  



     



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora